Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA. ARTS. 494 e 505, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE DO ENDEREÇO DESATUALIZADO. ART. 274 CPC. DESRESPEITO AO PRAZO PARA A PARTE SE MANIFESTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias.
2. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 274, parágrafo único, CPC.
3. Nesta hipótese, ainda que a intimação não tenha sido recebida em razão da mudança de endereço do intimando sem comunicação ao juízo, é necessário que se aguarde o prazo consignado no mandado antes de extinguir o processo. Uma vez extinto o processo no dia seguinte à devolução do AR, resta evidenciado o desrespeito ao prazo, impondo-se a cassação da sentença porquanto ainda não havia sido caracterizado o abandono da causa.
4. Recurso conhecido e provido.